Tribunal: TJSP
Processo: 1104398-79.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Declaratórios relativos a matéria de mérito que sequer foi conhecida pelo acórdão embargado - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.